Tribunal: CARF
Processo: 13502.901211/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901211/2011-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLITENO INDUSTRIA E COMERCIO S A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPROVADA
Existindo omissão na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar
o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração por não haver omissão no Acórdão de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-008.842, proferido em 23 de março de
2021, que decidiu, por unanimidade de votos, em rejeitar os pedidos de sobrestamento e de
realização de diligência, para, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para afastar as glosas associadas a água
desmineralizada; água clarificada; ar de instrumento; vapor a 15 Kgf/cm2 e a 42Kgf/cm2; e
(ii) por maioria de votos, para afastar as glosas relativas aos itens agrupados como material de
embalagem, vencidos o Conselheiro Ronaldo Souza Dias (Relator), que negava provimento, e os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901211/2011-13
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901211/2011-13

Conselheiros Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Luís Felipe de Barros Reche, que o davam
em menor grau, negando provimento quanto aos pallets.
A Embargante suscita omissão da decisão embargada quanto à vigência da Lei n°
11.488/2007, nos seguintes termos:
Analisando o inteiro teor da decisão recorrida, constata-se a existência de omissão.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para “afastar as glosas associadas a água
desmineralizada; água clarificada; ar de instrumento; vapor a 15 Kgf/cm2 e a
42Kgf/cm2”.
Sobre o Ar de Instrumento e o Vapor, seguem os seguintes trechos do acórdão:
Quanto ao Ar de Instrumento, o Parecer Técnico do IPT (fls. ...) registra:
(...) trata-se de ar pressurizado e desumidificado, utilizado para garantir o
funcionamento da malha de controle e dos instrumentos da planta, através do
acionamento de diversos equipamentos pneumáticos existentes na planta, tais como
válvulas, por exemplo, fazendo-os operar. Trata-se de força motriz que aciona os
referidos equipamentos, permitindo o regular desenvolvimento dos processos.
Sem o uso do ar de instrumento, a operação da unidade fabril e a manutenção do
processo produtivo são comprometidas, já que diversos equipamentos restariam
inoperantes.
(...)
Quanto ao Vapor (a 15 kgf/cm2 ou a 42 kgf/cm2), o Parecer Técnico do IPT registra:
O vapor à pressão de 15 kgf/cm2 atinge temperaturas de cerca de 250 °C. A função do
vapor é transportar energia térmica para os processos, aquecendo alguns
equipamentos e cedendo calor para as correntes de processo, mantendo estes processos
nas temperaturas necessárias de operação. O vapor d'água é essencial para o controle
térmico (fonte de energia) em diversas seções da produção descritas no Item 3.2, a
saber: preparo de catalisadores, purificação de matérias primas, reação (iniciação),
secagem do polímero, extrusão, recuperação de monômeros e recuperação do solvente.
(...)
O vapor à pressão de 42 kgf/cm2 também é recebido pela empresa por tubulação,
diretamente da UNIB - Unidade de Insumos Básicos da Braskem S/A. A esta pressão, o
vapor atinge temperaturas de cerca de 320 °C. Sua função no processo também é
transportar energia térmica, aquecendo alguns equipamentos e cedendo calor e
mantendo estes processos nas temperaturas necessárias de operação. O vapor à
pressão de 42 kgf/cm2 é essencial para o controle térmico da extrusora, por exemplo,
equipamento fundamental para o processo fabril que ocorre na etapa de granulação,
conforme Item 3.2.4.4.
(Destacou-se)
Verifica-se, portanto, que o Ar de Instrumento e o Vapor têm como função produzir
calor e é utilizado em equipamentos destinados à geração de energia térmica.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901211/2011-13

A autorização para o aproveitamento de crédito ligado à energia térmica somente
surgiu com a Lei no 11.488/2007. Vejamos:
IX- energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Assim, antes de 2007, não havia autorização legal para esse aproveitamento. A e. 1a
Turma Ordinária, por outro lado, afastou a glosa de crédito associada ao Ar de
Instrumento e ao Vapor utilizados para gerar energia térmica dos períodos de
01/10/2006 a 31/12/2006.
Ressalta-se que não se pretende aqui, com a presente peça, alterar o entendimento do
acórdão ora embargado. O que se busca é a manifestação do C. Colegiado sobre esse
inafastável ponto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
De fato, a autorização para o aproveitamento de crédito ligado à energia térmica
somente surgiu com a Lei no 11.488/2007, alterando as Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003,
consignando assim no art. 3°, inciso III:
Lei 10.833/2003:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX- energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Todavia, o Colegiado a quo considerou que os itens Ar de Instrumento e Vapor
são insumos que, caso retirados do processo produtivo da pessoa jurídica, comprometeriam a
consecução da atividade fim da empresa, sendo essencial ou, pelo menos, relevante:
Quanto ao Ar de Instrumento, o Parecer Técnico do IPT (fls. 851 e ss) registra:
(...) trata-se de ar pressurizado e desumidificado, utilizado para garantir o
funcionamento da malha de controle e dos instrumentos da planta, através do
acionamento de diversos equipamentos pneumáticos existentes na planta, tais como
válvulas, por exemplo, fazendo-os operar. Trata-se de força motriz que aciona os
referidos equipamentos, permitindo o regular desenvolvimento dos processos.
Sem o uso do ar de instrumento, a operação da unidade fabril e a manutenção do
processo produtivo são comprometidas, já que diversos equipamentos restariam
inoperantes.
(...)
Quanto ao Vapor (a 15 kgf/cm2 ou a 42 kgf/cm2), o Parecer Técnico do IPT registra:
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901211/2011-13

O vapor à pressão de 15 kgf/cm2 atinge temperaturas de cerca de 250 °C. A função do
vapor é transportar energia térmica para os processos, aquecendo alguns
equipamentos e cedendo calor para as correntes de processo, mantendo estes
processos nas temperaturas necessárias de operação. O vapor d'água é essencial para
o controle térmico (fonte de energia) em diversas seções da produção descritas no Item
3.2, a saber: preparo de catalisadores, purificação de matérias primas, reação
(iniciação), secagem do polímero, extrusão, recuperação de monômeros e recuperação
do solvente.(...)
O vapor à pressão de 42 kgf/cm2 também é recebido pela empresa por tubulação,
diretamente da UNIB - Unidade de Insumos Básicos da Braskem S/A. A esta pressão, o
vapor atinge temperaturas de cerca de 320 °C. Sua função no processo também é
transportar energia térmica, aquecendo alguns equipamentos e cedendo calor e
mantendo estes processos nas temperaturas necessárias de operação. O vapor à
pressão de 42 kgf/cm2 é essencial para o controle térmico da extrusora, por exemplo,
equipamento fundamental para o processo fabril que ocorre na etapa de granulação,
conforme Item 3.2.4.4.
(...)
Assim, fica evidente que o entendimento exarado na decisão embargada foi de que
os itens são essenciais/relevantes para fins de enquadramento no conceito de insumo
estabelecido no inciso II do art. 3° (bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda) e reformulado a
partir da decisão do e. STJ em sede de recurso especial (REsp 1.221.170/PR).
S.m.j., não há nos autos referência que os itens Ar de Instrumento ou Vapor são
utilizados em equipamentos destinados à geração de energia térmica. Na verdade, são
empregados como insumos em equipamentos que utilizam energia térmica para aquecer outros
equipamentos, transportar calor ou até mesmo funcionando como força motriz que aciona os
referidos equipamentos, permitindo o regular desenvolvimento dos processos.
Dito isso, fica prejudicada (ou irrelevante) a análise da Lei n° 11.488/2007, em
seus artigos 17 e 18, já que os itens acima referidos são enquadrados no conceito de insumo
estabelecido no inciso II do art. 3° (bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda) à luz dos
critérios de essencialidade ou de relevância, considerando-se sua imprescindibilidade ou sua
importância parao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica,
conforme decidiu o E. STJ.
Ante o exposto, voto em rejeitar os embargos de declaração por não haver
omissão no Acórdão de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901211/2011-13

Fl. 1474
DF CARF MF
Original